Tribunal: CARF
Processo: 13884.001434/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001434/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JANIO FERRÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 62),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida com despesas de instrução e dedução indevida
de pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001434/2009-17
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001434/2009-17

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.089,02, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou documento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
1. Ratifica a Solicitação de Revisão de Lançamento anteriormente apresentada, apesar
de ser avisado de que não cabia a SRL neste momento.
À vista do exposto, espera ser acolhida a presente SRF como forma de impugnação para
que seja cancelado o débito fiscal reclamado.

A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 21/11/2011, no acórdão 17-55.415, às e-fls. 64 a 69, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 72
a 83, anexando comprovante de retenção na fonte do pagamento de pensão alimentícia sobre o
13o salário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/12/2011, e-fls. 71, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 04/01/2012, e-fls. 79, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 62),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida com despesas de instrução e dedução indevida
de pensão alimentícia judicial. O contribuinte, conforme decisão a quo, concorda com a glosa
dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida com despesas de instrução.
Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, mantendo apenas a autuação quanto a dedução indevida de pensão
alimentícia no valor de R$3.496,74.
Da pensão alimentícia
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001434/2009-17

A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A DRJ manteve parte da autuação sob os seguintes fundamentos:

No documento apresentado verifica-se o item 5, fl. 55:
(...) Quanto aos alimentos fixo-os em 40% dos vencimentos líquidos do requerido, os
quais se destinam em partes iguais à requerente e seus filhos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001434/2009-17

Verifica-se na fl. 29, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
IRRF do ano-calendário 2005 em que consta o valor da Pensão Alimentícia para este
ano de 2005, no valor de R$ 39.407,34.
Assim, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$ 3.496,74.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação.

Conforme documento de e-fls. 82, a glosa de pensão alimentícia no valor de
R$3.496,74 deve subsistir vez que relativa ao 13o salário, cuja tributação se dá exclusivamente
na fonte. De acordo com o “Perguntas e Respostas 2021”, temos:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
343 — É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria a duplicação da dedução. No entanto, a pensão alimentícia paga que foi
descontada do décimo terceiro constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também, ao ajuste na declaração anual.
(Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, arts. 700, inciso IV, 707 e 709,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018)

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital